Tribunal: TJSP
Processo: 1036268-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo extinto com fulcro no inciso II, do artigo 924, do CPC, em razão da ausência de intimação da parte credora acerca da quitação do débito exequendo. Insurgência da credora embargada. Impossibilidade de presunção da quitação do débito. Inércia do exequente de se manifestar sobre o cumprimento do acordo que não pode ser interpretado como

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo extinto com fulcro no inciso II, do artigo 924, do CPC, em razão da ausência de intimação da parte credora acerca da quitação do débito exequendo. Insurgência da credora embargada. Impossibilidade de presunção da quitação do débito. Inércia do exequente de se manifestar sobre o cumprimento do acordo que não pode ser interpretado como anuência de sua parte. Extinção do feito que depende de prévia intimação pessoal, nos moldes no art. 485, § 1o, CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.